Tribunal: STF
Processo: AI 813804
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. A INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM SE LIMITOU AO EXAME DE MATÉRIA EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Agravo regimental desprovido.